Tribunal: TJDFT
Processo: 0731473-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731473-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: GISELY DE SOUZA VIANA DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença (id. 31007993) no processo originário, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora